Tribunal: STF
Processo: ARE 1500647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA — ORDEM DENEGADA TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEL. AEAC. B100. COMERCIALIZAÇÃO. CONVÊNIO. CONFAZ ICMS110/2007. CLÁUSULA 21º, 88 13 E 14. VALIDADE. BITRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    O convênio CONFAZ ICMS 54/2016, ao introduzir os §§ 13 e 14 à Cláusula 21º do Convênio CONFAZ ICMS110/2007, determinou que o ICMS sobre os biocombustíveis, como o AEAC e o biodiesel B100, deve ser pago em parcela segregada dos combustíveis de origem fóssil. Não há qualquer irregularidade no recolhimento do ICMS, nos moldes previstos no convênio.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão no julgado embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 152; e 155, III, "b" e "c", § 2º, I e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A partir dessa decisão, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) instituiu o convênio CONFAZ ICMS 54/2016, editando os §§13 e 14 à Cláusula Vigésima Primeira, em que o ICMS sobre os biocombustíveis, como o álcool anidro e o biodiesel B100, deve ser pago em parcela segregada dos combustíveis de origem fóssil, como a gasolina A e o diesel A, consoante transcrevo: [...]



    Com efeito, da leitura atenta dos dispositivos destacados, percebe-se que o disposto nos §§13 e 14 fez com que os Estados da Federação cumprissem na íntegra a decisão proferida na ADI 4.171/DF, tendo em vista que antes desse julgado, havia a previsão de estorno de crédito do imposto correspondente ao volume de AEAC ou B100 contido na mistura. Havia também o recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido ou suspenso, o que implicava em bitributação, inconstitucional.



    Agora, com o convênio 54/16, há apenas a segregação do imposto incidente sobre o AEAC e B100, retido anteriormente por substituição tributária, do outro imposto sobre os derivados do petróleo (gasolina A e o diesel), retido por antecipação tributária, de modo a viabilizar o recolhimento do ICMS para o Estado de origem do biocombustível. Significa, portanto que a determinação para que se estorne e se faça o recolhimento, que era cumulativo e, por isso, implicava bitributação, não existe mais no ordenamento.



    Com a retirada do estorno na forma anteriormente prevista não há irregularidade no recolhimento do ICMS referente ao EAC e B100, componentes da mistura da Gasolina ‘C’, tampouco na previsão do recolhimento do tributo na forma estabelecida na Cláusula Vigésima Primeira (§§ 13 e 14) do Convênio CONFAZ ICMS 54/2016.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente